Tribunal: STJ
Processo: 0866442-12.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889910 - RN (2025/0098587-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: GISELIA MARIA SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ERRO DE
ART. 1.022
PREMISSA
FÁTICA
NÃO
VERIFICADO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. O acórdão embargado indicou, de forma clara e fundamentada, que
não se poderia conhecer do agravo no recurso especial por não ter sido
impugnado, de forma efetiva, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51609785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: abe6eaf2-e7a4-48e4-8c35-909949c7574b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51609785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: abe6eaf2-e7a4-48e4-8c35-909949c7574b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889910 - RN (2025/0098587-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: GISELIA MARIA SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO
DE PREMISSA FÁTICA NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. O acórdão embargado indicou, de forma clara e fundamentada, que
não se poderia conhecer do agravo no recurso especial por não ter
sido impugnado, de forma efetiva, a incidência da Súmula n. 83 do STJ
.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51362342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:45
Código de Controle do Documento: a2cf3dd2-2ae3-41f9-8a0e-64afa7954eb1

Trata-se de embargos de declaração opostos por UP BRASIL - POLICARD
SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. (UP BRASIL) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Não se mostra viável o
agravo em recurso especial que não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 83 do STJ). 2.
Agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 503).

Nas razões do presente inconformismo, alegou haver erro de premissa
fática na decisão acima apontada, pois a ora embargante, expressamente, impugnou a
incidência da referida súmula, ao destacar que a suposta observância do acórdão à
jurisprudência deste STJ considerou hipótese totalmente estranha à dos autos.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão embargado foi bastante claro em afirmar que não se poderia
conhecer do agravo no recurso especial por não ter sido impugnado, de forma efetiva,
a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se:
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve
infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do
recurso especial interposto, sob pena de não se conhecer do agravo,
não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das razões
expostas no recurso especial.
[...]
Na hipótese, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial
interposto por UP BRASIL pelo seguinte fundamento: incidência da
Súmula n. 83 do STJ (e-STJ, fls. 451-454).
Da leitura das razões do presente agravo em recurso especial, verifica-
se que a agravante UP BRASIL não impugnou, especificamente e de
forma arrazoada, o referido fundamento.
Na espécie, como se sabe, na hipótese em que se pretende impugnar,
no agravo em recurso especial, o óbice da Súmula n.o 83/STJ, a
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
Documento eletrônico VDA51362342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:45
Código de Controle do Documento: a2cf3dd2-2ae3-41f9-8a0e-64afa7954eb1

contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
(AgRg no AREsp 238.064/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe
), o que não foi feito. Nessas
18/8/2014
condições, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial (e- STJ,
fls. 504/505).

Na realidade, o que se observa é a intenção da parte embargante em
rediscutir o mérito do acórdão embargado, o que não se pode admitir.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283
/STF. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração não são cabíveis para provocar novo julgamento da
demanda ou para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.896.554/DF, relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
18/8/2025
)
21/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE.
DEFERIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
.
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.083/SP, de minha relatoria, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
15/8/2025

Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:45
Código de Controle do Documento: a2cf3dd2-2ae3-41f9-8a0e-64afa7954eb1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.889.910 / RN
Número Registro: 2025/0098587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08664421220238205001 8664421220238205001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: GISELIA MARIA SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51584643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:32
Código de Controle do Documento: 5aedd367-8ea5-486d-a318-b290ed8854f1

EMBARGANTE : UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO : GISELIA MARIA SANTIAGO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:32
Código de Controle do Documento: 5aedd367-8ea5-486d-a318-b290ed8854f1